Tribunal: TJDFT
Processo: 0737014-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DEVIDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar qual é o valor, no momento, devido ao advogado, cujo mandato fora revogado.
2. A prestação do serviço profissional de advocacia assegura aos advogados o recebimento dos honorários convencionados com o contratante, além dos fixados por arbitramento judicial e os decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994.
3. O agravado é credor do montante dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, fixados no coeficiente de 8% (oito por cento) do valor da condenação e do valor dos honorários de 10% (dez por cento) decorrentes da aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
4. No caso em exame não há notícia nos autos do processo de origem a respeito da cobrança dos honorários contratuais, após a revogação do mandato outorgado pelo agravante ao agravado, pois não houve a juntada aos autos do respectivo instrumento negocial com essa finalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.